Tribunal: TJES
Processo: 5050688-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050688-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: MAURA NUNES SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5050688-67.2024.8.08.0024

Recorrente: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A

Recorrida: MAURA NUNES SILVA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO DE IMPLANTE DENTÁRIO NÃO CONCLUÍDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por MAURA NUNES SILVA.

Narra a autora que, em 10 de novembro de 2022, contratou junto a uma clínica da rede demandada a realização de um tratamento de implante dentário, pelo valor total de R$6.001,68, o qual foi integralmente quitado. Alega, contudo, que o serviço não foi finalizado, pois, após a instalação dos pinos de implante, a clínica ré passou a procrastinar a conclusão do tratamento, vindo a encerrar suas atividades sem qualquer notificação prévia, deixando a consumidora com o procedimento incompleto e causando-lhe prejuízos de ordem material e moral. Por fim, busca a restituição da quantia paga e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
ACOLHO,
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA, solidariamente, a pagar a MAURA NUNES SILVA, o valor de:
a.

R$ 6.001,68 (seis mil e um reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, [...]. b.

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

A ré, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., em seu recurso, reitera as preliminares de incompetência do JEC, ilegitimidade passiva e denunciação à lide, pleiteando a inclusão da franqueada no polo passivo da demanda. Defende a inexistência de responsabilidade solidária entre franqueadora e franqueada, por se tratarem de pessoas jurídicas distintas e autônomas. No mérito, alega ausência de ato ilícito e que a situação descrita configura mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Em contrarrazões, a autora aduz que a recorrente é parte legítima, pois, aos olhos do consumidor, a marca "Odontocompany" se apresenta de forma unificada, gerando confiança e atraindo clientela, o que a insere na cadeia de fornecimento. Assevera, ainda, que a falha na prestação do serviço e os danos decorrentes restaram devidamente comprovados, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos, por ser medida de justiça.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto as preliminares suscitadas pela recorrente, comungo dos argumentos lançados na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

O ponto principal da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil da empresa franqueadora por atos praticados por uma de suas franqueadas, que resultaram em dano ao consumidor. Em outras palavras, cumpre definir se a franqueadora integra a cadeia de fornecimento para fins de aplicação da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar as relações de consumo, estabeleceu um microssistema de proteção fundado na boa-fé, na transparência e na responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O contrato de franquia, embora regido por legislação específica (Lei nº 13.966/2019), não tem o condão de afastar as normas protetivas do consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou, por meio do contrato de prestação de serviços e demais documentos, que contratou com a "ODONTOCOMPANY", marca que ostensivamente identificava a clínica e os papéis que lhe foram apresentados. Por sua vez, a ré alegou ser parte ilegítima, sustentando que a responsabilidade seria exclusiva da empresa franqueada.

Após análise dos argumentos das partes e documentos acostados aos autos, tenho que a sentença não merece reparos. Aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, segundo a qual não se pode olvidar que, aos olhos do consumidor, a empresa franqueada se apresenta como uma extensão da própria franqueadora, utilizando seu nome, sua marca e seus métodos. A recorrente, ao auferir vantagens econômicas com a exploração de sua marca pela rede de franqueados, assume também o risco inerente à atividade. Ao emprestar sua reputação e credibilidade, atrai para si a responsabilidade pelos vícios e defeitos dos serviços prestados sob sua bandeira, nos exatos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

Além disso, a falha na prestação do serviço é incontroversa. A recorrida pagou integralmente por um tratamento de implante e, mais de um ano depois, não só não o viu concluído, como também foi surpreendida com o fechamento da clínica. Tal situação extrapola, em muito, o mero dissabor do cotidiano, configurando evidente dano moral, decorrente da frustração, da angústia e da ofensa à sua saúde e bem-estar. O valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de compensação, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo qualquer redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)